Tribunal: STF
Processo: AI 639530
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REPOSIÇÃO 
   DE PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DO PLANO BRESSER. SÚMULA 434 DO 
   STF.
É inviável recurso extraordinário para a interpretação de 
   cláusula de acordo coletivo de trabalho.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.